Tribunal: TJES
Processo: 5004244-82.2023.8.08.0000
Classe: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Impedimento
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5004244-82.2023.8.08.0000

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323)

EXCIPIENTE: LUIZ CARLOS BATISTA

EXCEPTO: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Nº 5004244-82
.20
23
.8.08.0000

EXCIPIENTE: LUIZ CARLOS BATISTA

EXCEPTOS: DESEMBARGADOR
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
E OUTROS

RELATOR:
PRESIDENTE DO E
G
. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARCIALIDADE DOS JULGADORES. MERO INCONFORMISMO COM DECISÃO JURISDICIONAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
REJEIÇÃO LIMINAR
.

1.
-
As hipóteses de impedimento e suspeição estão disciplinadas nos artigos 144 e 145 do
Código de Processo Civil,
devendo o excipiente, n
o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato,
indicar a quebra da imparcialidade do magistrado

com
o fundamento da recusa, podendo instru
ir a petição
com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas
(CPC, art. 146, caput).

2.
-
Na hipótese dos autos,
“[...] o mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. [...]”
. (AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

3
.
-
A
declaração de suspeição
por razões de foro íntimo
para atuar em determinado processo não
torna o magistrado parcial para julgar
outro processo, ainda que as demandas envolvam a mesma parte,
sendo ônus do excipiente
a
demonstra
ção

d
a ocorrência de atuação tendenciosa e sem isenção
do julgador
apontado como excepto. Precedentes.

4
.
-
Rejeição liminar
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA o c. Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com a ata e com as notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar liminarmente a presente exceção, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Vitória/
ES.

PRESIDENTE

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Presidência do Tribunal de Justiça - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Nº 5004244-82
.20
23
.8.08.0000

EXCIPIENTE: LUIZ CARLOS BATISTA

EXCEPTOS: DESEMBARGADOR
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
E OUTROS

RELATOR:
PRESIDENTE DO E
G
. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Senhores Desembargadores
.
O Código de Processo Civil, em seus arts. 144 e 145, disciplina as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz.

N
o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas
(CPC, art. 146, caput).

Na forma do § 1º do art. 148 do CPC,
“a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”
,
e
, n
o âmbito dos tribunais,
“[...]
a arguição a que se refere o § 1º será disciplinada pelo regimento interno”

(CPC, art. 148, § 3º)
.

O
RITJES, ao regulamentar o processamento dos aludidos mecanismos processuais, estabelece
em seu art. 191 o seguinte
:

“
Art. 191. Por via de exceção ou de incidente e nos casos previstos em lei, o Desembargador poderá ser recusado por suspeito ou impedido.

§ 1º A exceção e a alegação serão opostas perante o relator, por petição em que se especifique o motivo da recusa, podendo ser instruída com os documentos pertinentes para comprovar os fatos.

§ 2º Figurando como excepto ou impugnado o Relator, se reconhecer o impedimento ou suspeição, ordenará a remessa dos autos ao Presidente do Tribunal, para que providencie sua regular substituição.

§ 3º Não reconhecendo a exceção ou a alegação, o Relator dará suas razões, acompanhadas, se for o caso, de documentos, e determinará a remessa dos autos ao Presidente do Tribunal.

§ 4º Figurando como excepto ou impugnado outro Desembargador, a estes devem ser conclusos os autos, para as providências tratadas nos parágrafos anteriores.

§ 5º Distribuída a exceção ou a alegação, o Relator destas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, fará relatório escrito, pedindo dia para apreciação preliminar do incidente.

§ 6º Se a exceção ou a alegação forem manifestamente improcedentes, o Tribunal as rejeitará liminarmente.

§ 7º Não rejeitadas liminarmente, adotar-se-ão, quando requeridas, diligências probatórias, após o que manifestar-se-ão as partes, no prazo individual de 48 (quarenta e oito) horas, procedendo-se em seguida ao julgamento, mediante regular inclusão em pauta”.

Evidencia-se, todavia, que
não basta a simples alegação de suspeição
ou de impedimento
do
magistrado
, devendo a parte comprovar suas alegações,
relevando destacar
que
a concretização de
julgamento desfavoráve
l à parte
,
por si só,
não autoriza concluir
pel
a
quebra da imparcialidade

do julgador.

N
a hipótese d
os autos, como bem pontuou o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira em sua manifestação de id. 5802515, a conclusão alcançada pela c. Primeira Câmara Cível
foi no sentido de negar seguimento aos embargos de declaração,
notadamente porque
opostos em face de provimento jurisdicional irrecorrível.

A propósito, confira-se
a ementa do v. acórdão prolatado nos autos do processo nº
0018810-60.2016.8.08.0035,
cuja relatoria,
naquela ocasião,
ficou a cargo do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima
:

“PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO RECURSO NÃO.

O despacho que determina a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência financeira para fins de análise do pedido de gratuidade da justiça não tem conteúdo decisório, portanto, é irrecorrível. Recurso não conhecido”.

(
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035160160392, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023).

Denota-se,
com isso,

a ausência de indicação concreta que evidencie a
ocorrência de
parcialidade
pel
os eminentes Desembargadores
Annibal de Rezende Lima, Janete Vargas Simões e Júlio César Costa de Oliveira
,
os quais, capitaneados pelo voto de relatoria,
em julgamento perante a c. Primeira Câmara Cível,
concluíram
não ser cabível a interposição de
recurso
em face de
mero
despacho, a exemplo d
aquele
que determina a apresentação de documentos
para
fins de
comprovação da hipossuficiência alegada
e
da
consequente análise do pedido de
assistência judiciária
gratuita
.

Desse modo, tem-se que
“[...] o mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. [...]”
. (AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

N
o mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC DE 2015. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC de 2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição.

2. Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar suspeição.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt na ExSusp n. 267/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Registre-se, finalmente, que o
juiz poderá declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões
(CPC, art. 14
5
, § 1º).

Com base em tal premissa, a declaração de suspeição
por razões de foro íntimo
para atuar em determinado processo,
assim como
a
que fora averbada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões nos autos nº 0021335-78.2017.8.08.0035, não
torna o magistrado parcial
para julgar
outro processo, ainda que as demandas envolvam a mesma parte,
sendo ônus do excipiente
a
demonstra
ção

d
a ocorrência de atuação tendenciosa e sem isenção
do julgador
apontado como excepto
, o que não ocorre aqui.

Assim é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ EM OUTRO PROCESSO – FORO ÍNTIMO – AFERIÇÃO SUBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SUSPEIÇÃO PARA PROCESSO DIVERSO DAQUELE ONDE RECONHECIDA SPONTE PROPRIA A SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO.

1. Controvérsia centrada na análise acerca de eventual suspeição do Juiz, em razão de sua declaração de suspeição por motivo de foro íntimo em outro processo, no qual também era parte o excipiente.

2. A simples declaração de suspeição do Juiz em outro processo, acompanhada da informação de que o fez por razões relativas a outra parte, que não o excipiente, não encerra o condão de tornar o Juiz suspeito no que tange a outro processo no qual aquele também é parte, sendo, pois, ônus do suscitante indicar, e provar, a hipótese legal de suspeição na qual estaria incurso o Juiz, mesmo porque as razões da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo não podem ser aferidas objetivamente, sendo possível apenas ao magistrado que a declarou, reconhecer que ainda persiste, ou que não mais subsiste.

3. Exceção de Suspeição julgada improcedente”.

(TJMS. Exceção de Suspeição n. 0001563-25.2015.8.12.0024, Aparecida do Taboado, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 23/08/2017, p: 25/08/2017).

“
[...]
4. O reconhecimento de suspeição do togado singular para uma ação penal, não o torna suspeito para outras ações penais porventura existentes contra o mesmo réu, devendo-se demonstrar para o reconhecimento da quebra da parcialidade do Juiz, que este esteja conduzindo o feito de forma tendenciosa, o que não ocorreu na espécie.

5. Eventual suspeição do magistrado em determinado processo em nada interfere na sua atuação nas demais causas daquele juízo. Precedentes.

6. Habeas Corpus não conhecido”.

(STJ, HC n. 300.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016.)

P
or tais razões
,
rejeito liminarmente a presente exceção, por considerá-la manifestamente improcedente.

É
como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Acompanho o e. Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA:

Acompanho o eminente Relator, no sentido de
REJEITAR LIMINARMENTE a exceção
, ante a improcedência.

Acompanho o E. Relator para rejeitar a exceção. É como voto.